Tribunal: TJSP
Processo: 1007827-98.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados aos contratos em relação às médias do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros às taxas médias de mercado para as mesmas operações – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a uma vez e meia a taxa média do mercado – entendimento do STJ nesse sentido – sentença mantida neste aspecto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – devolução dobrada que só é possível na hipótese de atuação de má-fé, o que não se evidenciou nos autos – sentença reformada neste item.

COMPENSAÇÃO – admissibilidade de compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil – apuração a ser realizada na fase de cumprimento de sentença – recurso provido neste tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido.